Tribunal: TJSP
Processo: 1011708-65.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

29/07/2024

Ementa:
Apelação – Ex-funcionário da extinta FEPASA – Diferenças relacionadas à correção monetária – Reajuste de acordo com o IPC de março e abril de 1990, nos termos de Acordo Coletivo e previsão contida na Lei Federal no 7.788/89 – Cláusula quarta do acordo que se sustentava em disposição legal revogada em março de 1990 pela MP no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90 – Inexistência de

Ementa:
Apelação – Ex-funcionário da extinta FEPASA – Diferenças relacionadas à correção monetária – Reajuste de acordo com o IPC de março e abril de 1990, nos termos de Acordo Coletivo e previsão contida na Lei Federal no 7.788/89 – Cláusula quarta do acordo que se sustentava em disposição legal revogada em março de 1990 pela MP no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90 – Inexistência de direito adquirido – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido